Tribunal: TJMT
Processo: 1027702-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027702-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR DOS SANTOS NEVES - CPF: 049.988.781-66 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. LIMINAR RATIFICADA E
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, ao qual foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, que não pôde ser recolhida em razão de sua hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do acusado, configura constrangimento ilegal.

O próprio juízo impetrado reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante condições.

A fiança não pode ser utilizada como instrumento de discriminação econômica, devendo ser dispensada quando a situação financeira do acusado assim recomendar, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

O exercício da função de vigilante pelo paciente e sua permanência no cárcere mesmo após a concessão da liberdade provisória são elementos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
concedida
.

A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do acusado, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

A fiança deve ser dispensada quando a situação econômica do acusado assim recomendar, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXVI e LXVIII, da CF/88; arts. 325, §1o, I, e 350 do CPP; art. 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Ademir dos Santos Neves
, pretendendo desconstituir a decisão da autoridade judiciária Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora, que concedeu liberdade provisória medidante ao pagamento de fiança com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 17 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, §1o,

inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).

Segundo o boletim de ocorrência, equipes policiais foram acionadas pelo CIOSP para verificar denúncia de que um indivíduo, em um veículo Voyage de cor preta, teria ameaçado uma mulher mediante o uso de arma de fogo, nas proximidades da Praça Jardim Vitória Régia. Durante a abordagem, foi localizada na cintura do paciente uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, contendo seis munições, sendo uma já deflagrada. A arma apreendida encontrava-se sem numeração de identificação.

O auto de prisão em flagrante foi homologado pelo Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, que
concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Na mesma decisão, o magistrado determinou que, passado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas sem o recolhimento da fiança, fosse dada vista à Defensoria Pública.

O impetrante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, haja vista que, intimado, não juntou comprovante de pagamento. Sustenta que a decisão
"monetariza o cárcere e criminaliza a pobreza"
, já que o fato de o custodiado não possuir condições financeiras faz com que ele fique mais tempo encarcerado do que quem possui mais condições.

Argumenta que a fiança, a partir da edição da Lei n. 12.403/2011, deixou de ser uma simples medida de contracautela para ser erigida a medida cautelar diversa da prisão, não podendo ser utilizada como instrumento de discriminação econômica. Defende que a decisão que fixa fiança deveria ser necessariamente acompanhada da imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo para recolhimento da fiança e, caso não seja paga, tornarem os autos conclusos para que o juiz altere a medida cautelar.

Invoca os princípios da presunção de inocência, da igualdade e da proporcionalidade, bem como a vedação da prisão por dívidas prevista no Pacto de São José da Costa Rica. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar quando demonstrada a hipossuficiência do acusado.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para dispensar a fiança arbitrada, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se, ou não, outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista Wesley Sanchez Lacerda em 18 de agosto de 2025 (id. 307572372), para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se as outras medidas cautelares fixadas, determinando a expedição e cumprimento do alvará de soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 311330374), comunicando que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, tendo sido concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. Informou, ainda, que foi comunicada nos autos a decisão da instância superior deferindo a liminar pleiteada, dispensando somente o pagamento da fiança arbitrada e mantendo as demais medidas cautelares fixadas, tendo sido juntado o cumprimento do alvará de soltura em 18 de agosto de 2025.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa (id. 316476382), manifestou-se pela concessão da ordem, com confirmação da decisão liminar, a fim de que seja afastada a fiança arbitrada e sejam mantidas as demais medidas alternativas estipuladas pelo juízo de primeiro grau, sintetizando com seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERTINÊNCIA. ENCARGO ARBITRADO EM VALOR DESPROPORCIONAL À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ademir dos Santos Neves
, pretendendo desconstituir a decisão da autoridade judiciária Plantonista da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora, que concedeu liberdade provisória medidante ao pagamento de fiança com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 17 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, §1o,

inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida).

Em resumo, sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, uma vez que ele não possui condições financeiras para arcar com tal encargo.

Pois bem.

Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT reconheceu expressamente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, concedendo liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00,
in verbis
:

“(...) Com relação à situação prisional do flagrado, não se verifica a presença dos elementos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal para conversão em prisão preventiva.

Embora os fatos sejam graves, não há clamor público e o flagranteado não ostenta antecedentes criminais recentes, possuindo apenas registros de atos infracionais da época de adolescente.

Salta aos olhos a gravidade da conduta do flagranteado, sobretudo quando se percebe que exerce a função de Vigilante na Defensoria Pública desta Comarca, mas tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão.

As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e impedir novas práticas delitivas.

Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ADEMIR DOS SANTOS NEVES, mediante as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) Fornecer e manter atualizado endereço completo e telefone;

2) Comparecer a todos os atos do processo;

3) Não se ausentar da Comarca em que reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévio aviso ao Juízo;

4) Pagamento de fiança que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar pelo douto Plantonista Desembargador Wesley Sanchez Lacerda,
in verbis
:

“... Em que pese não haja previsão legal expressa de concessão de liminar em sede de habeas corpus, sua admissão é possível, desde que demonstradas, de forma inequívoca, a urgência e a manifesta ilegalidade.

Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado, de maneira indiscutível, na petição inicial e nos elementos probatórios constantes dos autos.

Feitos esses registros, passo à análise do pedido in limine.

Consta dos autos que o paciente Ademir dos Santos Neves foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo sem numeração de identificação.

Por sua vez, a autoridade judicial plantonista concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao recolhimento de fiança fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Veja-se:

“(...) Com relação à situação prisional do flagrado, não se verifica a presença dos elementos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal para conversão em prisão preventiva.

Embora os fatos sejam graves, não há clamor público e o flagranteado não ostenta antecedentes criminais recentes, possuindo apenas registros de atos infracionais da época de adolescente.

Salta aos olhos a gravidade da conduta do flagranteado, sobretudo quando se percebe que exerce a função de Vigilante na Defensoria Pública desta Comarca, mas tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a manutenção da prisão.

As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e impedir novas práticas delitivas.

Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ADEMIR DOS SANTOS NEVES, mediante as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) Fornecer e manter atualizado endereço completo e telefone;

2) Comparecer a todos os atos do processo;

3) Não se ausentar da Comarca em que reside, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévio aviso ao Juízo;

4) Pagamento de fiança que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).”

A despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, sua segregação cautelar está sendo mantida, unicamente, em razão da insuficiência de recursos financeiros, o que se revela desarrazoado e desproporcional, sobretudo porque a própria autoridade coatora afastou a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao reconhecer expressamente a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a teor do § 1o do artigo 325 do CPP, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se verificar que a situação econômica da pessoa segregada assim recomenda.

O objetivo é impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os cidadãos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

No caso, realmente, o decurso do tempo de prisão, sem o correspondente pagamento da fiança fixada, constitui elemento indicativo suficiente da hipossuficiência econômica do custodiado para arcar com tal encargo, legitimando, por conseguinte, a dispensa de sua exigibilidade.

Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica também pode ser formulada diretamente pelo advogado da parte, por meio de declaração expressa na petição inicial, sendo presumida verdadeira, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, aplicado

ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP.

Nesse contexto, considerando que o paciente exerce a função de vigilante na Defensoria Pública e que, diante de sua condição financeira, até mesmo o valor de R$ 100,00 poderia comprometer sua subsistência, impõe-se a dispensa do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de origem.

Em situações análogas, este e. Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, exclusivamente, em razão do não pagamento da fiança, mesmo diante da comprovada hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

“(...) A fiança não pode ser mantida como condição de liberdade provisória quando comprovada a hipossuficiência do paciente. 2. A imposição de medida cautelar incompatível com a condição econômica do réu caracteriza constrangimento ilegal à sua liberdade. 3. A revogação da fiança é cabível quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP. (...)” (HC n. 1020499-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/07/2025);

“(...) Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (HC 1000470-36.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/02/2020).

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar pleiteada, a fim de dispensar, tão somente, o pagamento da fiança arbitrada, mantendo-se, contudo, as outras medidas cautelares fixadas.

Determino que o juízo de origem expeça e cumpra o alvará de soltura do paciente, inclusive em regime de plantão, se necessário, salvo se houver outro motivo para a manutenção da prisão.

Requisitem-se as necessárias e devidas informações do Juízo de origem, no prazo de até 5 dias.

Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão de parecer.

Encerrado o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.

Às providências.”

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária para evitar a decretação de sua prisão preventiva.

A hipossuficiência do paciente está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual
, o paciente exerce a função de vigilante na Defensoria Pública
e que, diante de sua condição financeira, até mesmo o valor de R$ 100,00 poderia comprometer sua subsistência.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nessa esteira, o que se tem é que a eventual prisão do paciente, exclusivamente em decorrência de não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, afigura-se ilegal.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência da paciente, pois declarou no interrogatório perante a autoridade policial que
exerce a função de vigilante na Defensoria Pública
.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência da paciente, entendo que a manutenção da beneficiária no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida”
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5o, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.”
(N.U 1010300-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).”
(N.U 1010410-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

A toda a evidência, o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Impende consignar que a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Destarte, concluo pela impossibilidade de decretação da prisão do paciente tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Assim, entendo que arbitrar fiança elevada a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.

Por todo o exposto,
ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias,

ratifico
a liminar,
concedo a ordem
em definitivo em favor de
Ademir dos Santos Neves
, para lhe conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do CPP, bem como as cautelares diversas impostas pelo Juízo
a quo
, sob pena de revogação do benefício.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025